Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Roubos. Provas. Fração de aumento da pena-base. Continuidade delitiva.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e é suficiente para a condenação pelo crime de roubo, sobretudo se o reconhecimento presencial do réu, em juízo, foi confirmado pela vítima, corroborado pelo relato firme e harmônico de que entregou a quantia que trazia no bolso ao coautor.
2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Reconhece-se continuidade delitiva entre os crimes – roubos circunstanciados – se eles foram cometidos no mesmo dia, em intervalo de poucos minutos, sendo o segundo cometido em decorrência do primeiro, pois os autores pretendiam, de início, só garantir a fuga, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior.
4 – Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o aumento da pena é de 1/6.
5 - Apelação provida em parte.